Tribunal: TJES
Processo: 5002260-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002260-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIO CESAR SILVA
AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002260-97.2022.8.08.0000

Agravante: Julio Cesar Silva

Agravada: 99 Tecnologia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da recorrida indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante, consubstanciada no restabelecimento do cadastro do recorrente como motorista parceiro do aplicativo. (Id. 9575422, dos autos originários)

Em suas razões recursais o agravante sustenta basicamente que em decorrência da grave crise econômica cadastrou-se como motorista parceiro no aplicativo 99 em janeiro de 2019 e que por mais de dois anos executou mais de 1.000 (mil) corridas e nota de 4,96 na avaliação dos passageiros. Entretanto, em 06/04/2021 sua conta como motorista no aplicativo foi suspensa sem qualquer notificação prévia e não obteve êxito junto a empresa sequer na obtenção dos motivos do desligamento. Que apenas foi informado que houve violação dos termos de uso e em sequência realizada a suspensão definitiva, o que tem provocado sério comprometimento de sua renda. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 2316432)

Por meio da decisão do evento n. 2336459 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual o recorrente manejou recurso de agravo interno (Id. 2356689).

Contrarrazões apresentadas no evento n. 2672870, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória 20 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
09.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada pelo agravante, consubstanciada no restabelecimento do cadastro do recorrente como motorista parceiro do aplicativo, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da recorrida. (Id. 9575422, dos autos originários)

O recorrente persegue a reforma da referida decisão alegando basicamente que em decorrência da grave crise econômica cadastrou-se como motorista parceiro no aplicativo 99 em janeiro de 2019 e que por mais de dois anos executou mais de 1.000 (mil) corridas e nota de 4,96 na avaliação dos passageiros. Entretanto, em 06/04/2021 sua conta como motorista no aplicativo foi suspensa sem qualquer notificação prévia e não obteve êxito junto a empresa sequer na obtenção dos motivos do desligamento. Que apenas foi informado que houve violação dos termos de uso e em sequência realizada a suspensão definitiva, o que tem provocado sério comprometimento de sua renda. (Id. 2316432)

Ao proferir a decisão do evento n. 2336459 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o agravante.

Ocorre que, não bastasse o fato de que a Corte Uniformizadora sedimentou entendimento de que
“[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.093.164/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018.)
, a recorrida informou em contrarrazões que o agravante
“[...]
omitiu que o bloqueio se deu em razão de ter realizado corrida combinada e pelo excesso número de cancelamentos, causas mais que suficiente para justificar seu bloqueio, DE FORMA LEGÍTIMA, na plataforma, especialmente de acordo com os Termos e Condições de Uso entre 99 e o Motorista.
[...]”
(Id. 2672870, fl. 07)

Portanto, não vejo como divergir da decisão agravada ao indeferir a medida urgente pleiteada pelo recorrente sob a justificativa de que
“[...]
a jurisprudência entende que a relação entre motoristas e aplicativos de mobilidade urbana é regida pelo Direito Civil, sendo possível o distrato, em razão da vontade das partes
[...]”
, o que torna forçoso convir pela ausência de plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Nesse sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“
APLICATIVO UBER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONTA DO AUTOR NA PLATAFORMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PREVISÃO DE DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA PLATAFORMA, SEM PRÉVIO AVISO, NO CASO DE SE VERIFICAR O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO CONTRATO POR PARTE DO MOTORISTA. DOCUMENTOS INDICANDO ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM PRÉ-DEFINIDA, OCASIONANDO UM AUMENTO NO VALOR A SER PAGO PELOS USUÁRIOS. HIPÓTESE EM QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR ESTÁ FUNDADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1013526-22.2021.8.26.0506; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Motorista de Uber. Pretensão de restabelecimento de contrato, por alegado desfazimento unilateral por parte da ré, sem aviso prévio e/ou justo motivo. Sentença de improcedência. A relação estabelecida entre as partes se impõe com absoluta autonomia na seara negocial. Registro de reclamações efetuadas por passageiros na plataforma digital que se legitimam no presente caso, pois nenhum interesse teria a ré de excluir seus parceiros, de forma desmedida. Previsão contratual no sentido de que o aviso prévio somente se faz necessário no caso de cessação da parceria sem justa causa, a pedido de quaisquer das partes, dispondo o ajuste acerca de sua desnecessidade no caso de infração contratual. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (0080907-22.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA - Julgamento: 07/12/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE CADASTRO – MOTORISTA DE APLICATIVO – MEDIDA URGENTE DENEGADA – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A jurisprudência do e. STJ sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]no direito civil pátrio, predomina a autonomia da vontade, de modo que se confere total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Precedentes.[...]” (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1093164 2017.00.97235-7, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:02/04/2018)

2 – Considerando a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, mantém-se íntegra a decisão impugnada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.